Tribunal: STF
Processo: HC 255395
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de resistência, desobediência e desacato. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Johnathan Luan Lima Viana contra decisão monocrática do Relator do HC 995.485/PB do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 7).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de resistência, desobediência e desacato, previstos nos arts. 329, 330 e 331, todos do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores. Aduz que a decisão é genérica e baseada na gravida abstrata dos delitos. Ressalta que o paciente é primário, possui residência e ocupação fixas. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 



    No caso, consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 55-60, destaquei):



    Outrossim, como toda medida cautelar, naturalmente o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis devem existir. 



    “Assim, o juiz somente pode conceder a tutela cautelar quando existir prova dos requisitos exigidos pela lei: fumus boni iuris e periculum in mora. Tais requisitos contudo, não são requisitos de certeza, e sim de probabilidade (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 5. ed. São Paulo: RT, 2017. p.1007). ” 



    No caso dos autos encontra-se presente o fumus boni iuris, decorrente das circunstâncias da prisão do flagranteado e dos depoimentos testemunhais. 



    O próprio custodiado confessou ter desobedecido à ordem policial, segundo ele, porque estava com restrição administrativa no seu automóvel. 



    Os policiais militares, por sua vez, narraram com riqueza de detalhes os crimes de trânsito, resistência, desobediência e de desacato, cujas penas, somadas em concurso material, ultrapassam 4 anos. 



    Dessa feita, há indícios suficientes da prática dos crimes. 



    Presente o fumus comissi delicti. 



    Quanto ao periculum in libertatis, os fatos contidos nos autos indicam que a prisão do acusado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, até mesmo em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão fixadas anteriormente em favor do custodiado. 



    [...] 



    No caso dos autos, há de se observar a gravidade concreta do delito pelo qual responde o custodiado nos autos do processo nº 0805195- 31.2023.8.15.0131, bem como que o referido desrespeitou ordem judicial relativa ao recolhimento domiciliar noturno. 



    Observa-se que o acusado cometeu os delitos em tela, com gravidade concreta, além disso foi flagrado em descumprimento de medidas cautelares aplicadas em processo (nº 0805195-31.2023.8.15.0131) que investiga crime de alta gravidade, qual seja homicídio qualificado. 



    Ademais, consta que o denunciado transitou em alta velocidade por locais populosos dessa cidade, como as proximidades da Igreja São João Bosco e o próprio Bairro São Francisco, este constituído de ruas estreitas, inclusive. 



    Registre-se, ainda, a causação de dano à companheira do acusado, ..., que estava em sua companhia e ficou com diversas escoriações por causa da atitude inconsequente do seu companheiro, que acelerou a motocicleta para tentar se livrar das consequências de sua conduta delituosa. 



    [...] 



    Veja que está presente a hipótese do art. 312, §1º, do CPP, ao mesmo passo que reforçada a necessidade de garantia da ordem pública.



    Impetrado habeas corpus na origem, o Tribunal a quo denegou-lhe a ordem, em acórdão proferido nos seguintes termos (fls. 14-21, destaquei):



    Contudo, examinando os autos, entendo que não assiste razão ao impetrante. 



    A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXI, dispõe que "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei". 



    No que diz respeito à segregação cautelar, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, aliados à necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, resta autorizada a sua decretação, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, que dispõem in verbis: 



    [...] 



    No caso em apreço, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 33086561) encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema. 



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão guerreada: 



    No caso dos autos encontra-se presente o fumus boni iuris, decorrente das circunstâncias da prisão do flagranteado e dos depoimentos testemunhais. 



    O próprio custodiado confessou ter desobedecido à ordem policial, segundo ele, porque estava com restrição administrativa no seu automóvel. 



    Os policiais militares, por sua vez, narraram com riqueza de detalhes os crimes de trânsito, resistência, desobediência e de desacato, cujas penas, somadas em concurso material, ultrapassam 4 anos. 



    Dessa feita, há indícios suficientes da prática dos crimes. 



    Presente o fumus comissi delicti. 



    Quanto ao periculum in libertatis, os fatos contidos nos autos indicam que a prisão do acusado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, até mesmo em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão fixadas anteriormente em favor do custodiado. 



    (...) 



    Nesses termos, a probabilidade de reiteração criminosa também denota necessidade de resguardar a ordem pública ( ...).



    No caso dos autos, há de se observar a gravidade concreta do delito pelo qual responde o custodiado nos autos do processo nº 0805195- 31.2023.8.15.0131, bem como que o referido desrespeitou ordem judicial relativa ao recolhimento domiciliar noturno. 



    Observa-se que o acusado cometeu os delitos em tela, com gravidade concreta, além disso foi flagrado em descumprimento de medidas cautelares aplicadas em processo (nº 0805195-31.2023.8.15.0131) que investiga crime de alta gravidade, qual seja homicídio qualificado. 



    Ademais, consta que o denunciado transitou em alta velocidade por locais populosos dessa cidade, como as proximidades da Igreja São João Bosco e o próprio Bairro São Francisco, este constituído de ruas estreitas, inclusive. 



    Registre-se, ainda, a causação de dano à companheira do acusado, ..., que estava em sua companhia e ficou com diversas escoriações por causa da atitude inconsequente do seu companheiro, que acelerou a motocicleta para tentar se livrar das consequências de sua conduta delituosa”.



    A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A custódia preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. 



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está amparada em motivação idônea, tendo sido demonstrada a necessidade da custódia com base em dados concretos constantes dos autos, em razão da gravidade dos crimes em tese cometidos e a fim de evitar a reiteração delitiva, haja vista o fato de o paciente ter descumprido medidas cautelares aplicadas em processo diverso em que se apura a prática do crime de homicídio qualificado. 



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.



    (...)



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 . 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente